Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-64.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANDERLEI LOPES PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: VANDERLEI LOPES PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600199-64.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600199-64.2020.6.16.0083
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600199-
64.2020.6.16.00835, (DRAP - 0600170-14.2020.6.16.0083), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Vanderlei Lopes Pereira para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do
pedido de Registro de Candidatura apresentado por Vanderlei Lopes Pereira para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 11123, pelo Progressistas (11 - PP), no Município de Bela Vista da
Caroba pois fora condenado pelo cometimento do ilícito penal descrito no art. 180 do Código
Penal, cuja decisão transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2014 e a pena foi extinta em 09 de
março de 2016. Tal conduta tem o condão de gerar a inelegibilidade, conforme determina o art. 1º,
inciso I, alínea "e", 2, da LC 64/1990,). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEI LOPES PEREIRA (RECORRENTE)
GEOVANA TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19261
516
13/11/2020 20:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.096

RECURSO ELEITORAL 0600199-64.2020.6.16.0083 – Bela Vista da Caroba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: VANDERLEI LOPES PEREIRA
- OAB/PR0074190
ADVOGADO: GEOVANA TAVARES DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. IRRELEVÂNCIA. ART. 1º, I,
“E”
DA
LC
Nº
64/1990.
INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e"
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena.
2.
A
prescrição
da
pretensão
executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação,
inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste
até o exaurimento do prazo de sua
duração.
3. Presente a causa de inelegibilidade
em desfavor do candidato, devendo
ser mantido o indeferimento do pedido
de registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 19261516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
VANDERLEI LOPES PEREIRA
A
juntou aos autos uma
SERVENTIA DO CARTÓRIO DA 83ª ZONA ELEITORAL
informação do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos, dando conta da
existência de condenação criminal nº 2009.9000053-5 da VARA CRIMINAL DE CAPANEMA,
em nome do requerente, com trânsito em julgado em 04/02/2014 e extinção da pena em
09/03/2016 (id. 14135666).
O
apresentou manifestação, pugnando pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
indeferimento do RRC, diante da inelegibilidade disposta no art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90 (id.
14136466).
Na sentença de id. 14136716, o
indeferiu o
JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL
pedido de registro de candidatura do impugnado, sob o fundamento de que estariam presentes
os requisitos de inelegibilidade previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar
64/1990.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14137066), sustentando, em síntese, que: i) os fatos que culminaram no decreto condenatório
transitaram em julgado em 05/02/2014, motivo pelo qual não podem ser alcançados pela LC nº
135/2010; e ii) a lei não pode retroagir em prejuízo do réu, somente a favor. Ao final pugnou
pelo provimento do recurso eleitoral, para o fim de deferir o seu RRC.
Em sede de contrarrazões (id. 14137266) o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou, em síntese, que as causas de inelegibilidades instituídas ou alteradas pela LC nº
135/10 aplicam-se a fatos anteriores à sua vigência, encontrando-se o recorrente inelegível por
força do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90. Ao final, requereu pelo desprovimento do recurso
interposto.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 18206716).
É o relatório.
VOTO
Num. 19261516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico em 21/10/2020, sendo o recurso
interposto no dia 24/10/2020, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.
II.ii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, diante
da existência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I do art. 1º da LC nº
64/1990.
O recorrente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 180 do Código
Penal, tendo a respectiva decisão transitado em julgado em 04/02/2014, e a pena privativa de
liberdade declarada extinta em 09/03/2016, pelo seu efetivo e integral cumprimento, nos autos
nº 2009.9000053-5.
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14. § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
Num. 19261516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542

uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que declarar expressamente na decisão
condenatória.
Ii.iii. Todavia, essa ausência de condição de elegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no
, que estabelece o seguinte:
art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
[...]
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, é a partir do dia 09/03/2016,
data em que houve a extinção definitiva da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena manifestou-se o
, senão vejamos:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2,
DA LC Nº 64/90.
1. A condenação por órgão colegiado pela prática do delito tipificado no art.
157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra o patrimônio) do mencionado
Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido crime consta
da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
2. In casu, o ora Agravante foi condenado pela prática de roubo majorado
(art. 157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em julgado em 2.6.2006 e
o referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da
Corte de origem.
3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena.
4. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de 02/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS
Num. 19261516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542

SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
ANOTAÇÃO. CADASTRO. ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de
sua duração.
2. À Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral não compete, em sede
administrativa, no exercício da função de fiscalização do cadastro eleitoral,
declarar a inelegibilidade de eleitor ou restabelecer sua elegibilidade, apenas
velar pela correção dos registros de ocorrências a esse título consignados,
presente a comprovação da respectiva causa.
3. O poder-dever de autotutela administrativa autoriza a revisão dos atos
irregulares, inclusive daqueles de que decorram efeitos favoráveis ao
destinatário, no prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que
foram praticados. Precedente do TSE.
4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação
eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como
subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura, a título de
"ocorrência de inelegibilidade".
5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e indeferido.
(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 16/08/2016 )
O
já decidiu que as inelegibilidades se
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
aplicam também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/10, in
:
verbis
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO
DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 9, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As disposições introduzidas pela LC nº 135/2010 incidem de imediato
sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o fato seja anterior à
sua vigência. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não
implicando ofensa ao princípio da irretroatividade das leis.
2. A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à
sua vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das
jurídico perfeito, à coisa julgada
leis, tampouco ao direito adquirido, ao ato
e à segurança jurídica. Precedente.
Num. 19261516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542

3. A condenação do agravante em decisão transitada em julgado, por crime
tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, cujo cumprimento da pena
findou-se em 6.11.2012, atrai a incidência da causa de inelegibilidade objeto
do art. 1º, I, e, 9, da Lei de Inelegibilidade, com as alterações introduzidas
pela LC nº 135/2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 374046, Acórdão de
09/10/2014, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 9/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.
1. As hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010
tiveram a constitucionalidade reconhecida pelo STF em ações de controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A Suprema Corte consignou que a aplicação da LC 135/2010 com a
consideração de fatos anteriores à sua vigência não viola o princípio da
irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
3. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF em ações dessa natureza
possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
incluindo-se esta Justiça Especializada, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99.
4. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15510, Acórdão de
05/02/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data 18/03/2013, Página 23-24)
Ademais, como bem pontuou a

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
“ainda que assim não fosse, é possível verificar que a condenação do recorrente Vanderlei
Lopes Pereira somente transitou em julgado no dia 04 de fevereiro de 2014, após a
promulgação da Lei da Ficha Limpa”.
Nesta linha, está configurada a inelegibilidade do recorrido, por enquadrar-se na
da alínea “e”, I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença
que indeferiu o registro de candidatura
a quo,
de
, para as Eleições de 2020.
VANDERLEI LOPES PEREIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 19261516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600199-64.2020.6.16.0083 - Bela Vista da Caroba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: VANDERLEI LOPES
PEREIRA - Advogada do RECORRENTE: GEOVANA TAVARES DA SILVA - PR0074190 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19261516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320505518400000018648542
Número do documento: 20111320505518400000018648542